Tribunal: STF
Processo: Rcl 56518
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO JULGADO NA AP 937-QO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALTA DE RELAÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS (OCORRIDOS, EM TESE, DURANTE O MANDATO DE DEPUTADO ESTADUAL) E O ATUAL CARGO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental contra decisão que declarou a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a causa penal e determinou a remessa dos autos à Justiça do Estado de Alagoas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na AP 937-QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Inquérito Policial instaurado contra investigado com prerrogativa de foro deve tramitar sob supervisão direta do Tribunal competente para processar e julgar a ação penal porventura instaurada. Contudo, não basta mera alusões genéricas ao nome da autoridade, sendo necessários elementos concretos que gerem convicção sobre seu possível envolvimento nos fatos, justificando, assim, a linha investigatória. 



    4. No caso em questão, a investigação veicula fatos supostamente ocorridos durante o período em que o reclamante exercia o cargo de Deputado Estadual, envolvendo crimes que teriam sido cometidos em razão do exercício de suas funções, sem qualquer relação com seu atual mandato de Chefe do Poder Executivo estadual.



    5. Em razão do recente entendimento do STF (Inq 4.787 AgR-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES e HC 232.627, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 12/3/2025), que assegura a manutenção da prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções, mesmo após o afastamento, e considerando a aplicação imediata dessa interpretação, ressalvados os atos praticados com base na jurisprudência anterior, a competência para supervisionar a investigação cabe ao Tribunal estadual (TJAL), em respeito ao princípio do Juiz Natural. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento, com determinação de imediata remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL).